Tribunal: TJDFT
Processo: 0725399-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE 30% DO SALÁRIO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO ESSENCIAL À SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.
1. Embora o Superior Tribunal de Justiça venha relativizando a impenhorabilidade do salário, tal entendimento se dá em caráter excepcional, a partir da análise caso a caso. Na hipótese dos autos, apesar de a última remuneração líquida da executada ter sido de R$ 6.463,25, a devedora comprovou gastos com água, esgoto e energia elétrica, bem como o tratamento médico de diversas comorbidades que implicam despesas com medicamentos de uso contínuo, tanto que lhe foi deferida a gratuidade de justiça pelo d. Juízo de origem.
2. Diante da ausência de elementos que demonstrem que a penhora de 10% a 30% do salário da executada, outro percentual, preservaria o mínimo necessário à própria subsistência e de sua família, a constrição salarial deve ser indeferida. Precedentes.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.